Tribunal: STF
Processo: HC 251842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA CORRÉ: TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.2.2025, por Luiz Ricardo de Oliveira Debortoli, advogado, em benefício de Pamela Jeane Santos, contra decisão pela qual, em 31.1.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 974.411/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 28.11.2024 pela apontada prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), resistência (art. 329 do Código Penal), favorecimento real (art. 349-A do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Em 30.11.2024, em audiência de custódia, o juízo da Coordenadoria de Audiência de Custódia de Campo Grande converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1420300-51.2024.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado, em 13.1.2025, pela 2ª Câmara Criminal (e-doc. 6). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA –TRÁFICO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – CUSTÓDIA CAUTELARIMPRESCINDÍVEL – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOSMENORES DE 12 (DOZE) ANOS – CONDIÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃOAUTORIZA A BENESSE – NÃO CONCESSÃO.



    É cabível prisão preventiva, conforme dispõe o art. 313, do Código de Processo Penal, aos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, mormente quando as circunstâncias fáticas evidenciam a gravidade concreta da conduta.



    O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, por si só, não constitui condição que autorize a conversão da prisão cautelar em preventiva,mormente quando verificado que as crianças já estavam sendo assistidas por familiares.



    Habeas Corpus a que se nega concessão, ante o acerto da decisão singular”.



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 974.411 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 31.1.2025 (e-doc. 7).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta que “a paciente, preenche os requisitos legais quer objetivos, quer subjetivos, para aguardar em liberdade os atos da presente ação penal, é primária, tem residência fixa, família constituída e filhos menores de 12 (doze) anos” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a autoridade coatora, não fundamentou sua decisão, mostrando indícios que a paciente possa estar fugindo ou atrapalhando a instrução processual bem como o asseguramento da lei penal” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Isto posto requer de Vossas Excelências: 



    a) LIMINARMENTE, seja concedida ‘inadida altera parts’ a LIBERDADE PROVISÓRIA a paciente, aplicando-se a lei nº 12.403/11, com a expedição do Alvará de Soltura, para a paciente que se encontra presa, uma vez que está sofrendo Constrangimento Ilegal, por não existirem requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    b) Seja Concedida à prisão domiciliar 



    c) aplicada uma medida cautelar diversa da prisão. 



    d) A extensão do beneficio, concedido à corré. 



    e) No MÉRITO, a concessão da segurança definitiva. 



    E assim procedendo estarão este Superior Tribunal de Justiça, distribuindo mais uma vez a necessária JUSTIÇA” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 974.411/MS.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, já que a matéria não foi apreciada de forma colegiada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão na qual consignado:



    “Na hipótese dos autos, verifica-se pelas condições do delito, em especial pela natureza do crime, equiparado a hediondo, espécie e quantidade de substância apreendida (40 gramas — 10 trouxinhas de maconha, 336 gramas — 45 porções de cocaína, 1,030 quilogramas —



    4 porções de maconha), conforme Laudo Preliminar acostado ao APF (f. 19/30), que há prova da materialidade.



    O contexto da apreensão descrito no APF indica envolvimento em atividade de traficância, com indícios suficientes de autoria, tendo o autuado sido, supostamente, flagrado com o entorpecente.



    Ademais, o crime imputado ao custodiado é extremamente grave, tratando-se de comércio ilegal de entorpecente, temos aqui uma diversidade de crimes, bem como o concurso de pessoas. Considerando a quantidade de drogas que foi apreendida, a necessidade de preservação da ordem pública, que é definitivamente abalada em situações como estas, a necessidade de aplicação da lei penal, caso fique demonstrado o fato.



    Deixo de conceder o monitoramento eletrônico e a prisão domiciliar, porque, muito embora indicado a existência de filhos menores, a custodiada também informou que existem pessoas que podem, neste momento, ao menos provisoriamente, cuidar destas crianças, já que elas estão sendo assistidas pela avó.



    Assim, em razão de todo o exposto, bem como em decorrência dos efeitos maléficos ocasionados à saúde pública, como um todo, a alta possibilidade de psicodependência das substâncias apreendidas, somados ao modus operandis da suposta conduta imputada à autora do fato, da gravidade em concreto, julgo não ser recomendável a concessão de medida cautelar mais branda” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    10. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1420300-51.2024.8.12.0000, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou:



    “O caso enseja a manutenção da custódia cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado pontuou (f.50/51):



    ‘Na hipótese dos autos, verifica-se pelas condições do delito, em especial pela natureza do crime equiparado a hediondo, espécie e quantidade de substância apreendida (40 gramas – 10 trouxinhas de maconha, 336gramas – 45 porções de cocaína, 1,030 quilogramas – 4porções de maconha), conforme Laudo Preliminar acostado ao APF (f. 19/30), que há prova da materialidade.



    O contexto da apreensão descrito no APF indica envolvimento em atividade de traficância, com indícios suficientes de autoria, tendo o autuado sido, supostamente,flagrado com o entorpecente.



    Ademais, o crime imputado ao custodiado é extremamente grave, tratando-se de comércio ilegal de entorpecente, temos aqui uma diversidade de crimes, bem como o concurso de pessoas. Considerando a quantidade de drogas que foi apreendida, a necessidade de preservação da ordem pública, que é definitivamente abalada em situações como estas, a necessidade de aplicação da lei penal, caso fique demonstrado o fato. Deixo de conceder o monitoramento eletrônico e a prisão domiciliar, porque,muito embora indicado a existência de filhos menores, a custodiada também informou que existem pessoas que podem, neste momento, ao menos provisoriamente, cuidar destas crianças, já que elas estão sendo assistidas pela avó.



    Assim, em razão de todo o exposto, bem como em decorrência dos efeitos maléficos ocasionados à saúde pública, como um todo, a alta possibilidade de psicodependência das substâncias apreendidas, somados ao modus operandis da suposta conduta imputada à autora dofato, da gravidade em concreto, julgo não ser recomendável a concessão de medida cautelar mais branda.



    Destarte, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do artigo312, do CPP, imprescindível no caso ora em análise para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, conforme descrito acima.’



    Como visto a autoridade coatora justificou suficientemente os motivos que ensejaram a prisão cautelar da paciente.



    As peculiaridades do caso, especialmente a natureza prejudicial da droga em quantidade que não pode ser desprezada dada a possibilidade de considerável disseminação, evidenciam a gravidade concreta da conduta, de modo que a segregação cautelar afigura-se necessária para fins de garantia da ordem pública. (...)



    Ademais, a paciente foi presa em flagrante pela prática de delito punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo admitida a prisão preventiva, conforme artigo 313, I, do Código de Processo Penal.



    Por fim, quanto à conversão da prisão cautelar em domiciliar, o pleito não pode ser acolhido, ainda que a acusada possua filhos menores de 12 (doze) anos deidade, pois, ‘embora o art. 318 do CPP permita ao juiz substituir a prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos,tal efeito não é automático, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso concreto.’ 



    Ademais, como bem destacado pela d. Procuradora de Justiça, ‘em sede de audiência de custódia, conforme destacou o magistrado singular, a ora paciente afirmou 'que existem pessoas que podem, neste momento, ao menos provisoriamente,cuidar destas crianças, já que elas estão sendo assistidas pela avó'’” (e-doc. 6). 



    11. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 974.411, ressaltou:



    “Ao que parece, no caso, a prisão preventiva foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual, diante da necessidade de resguardo da ordem pública e com base em elementos concretos colhidos dos autos, não apenas em razão da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida com a paciente e os comparsas, surpreendidos em flagrante, dentro de um barraco, nas proximidades de um estabelecimento penal de segurança máxima, embalando drogas e componentes eletrônicos que seriam arremessados para o interior do presídio com o auxílio de drones - 10 (dez) trouxinhas de maconha, pesando 40 (quarenta gramas); 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, pesando 336g (trezentos e trinta e seis gramas), e 04 (quatro) porções de maconha, pesando 1,030kg (um quilo e trinta gramas), além da diversidade de delitos praticados (e-STJ fl. 9), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)



    In casu, comprova-se pelos documentos apresentados, que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. No entanto, como bem ponderado pelas instâncias de origem, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação excepcional: trata-se de paciente presa em flagrante, em concurso de agentes, utilizando drones para transportar drogas e celulares para o interior de complexo penitenciário de segurança máxima, inclusive com o envolvimento de menores de idade (e-STJ fl. 34). Cumpre, ainda, destacar que, segundo consta nos autos de prisão em flagrante, no momento do delito, a recorrente estava acompanhada de seus dois filhos menores, os quais foram entregues a parentes indicados por ela (eSTJ fl. 34). Ademais, os menores não estão desassistidos, consta que a avó estaria cuidando das crianças (e-STJ fl. 12)” (e-doc. 7).



    12. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar ao contexto descrito no processo.



    Constatou-se que a paciente traficava drogas com o uso de drones para dentro do presídio, com a colaboração de menores e na presença de seus filhos. Ademais, foi encontrada razoável quantidade de entorpecentes: “40 gramas - 10 trouxinhas de maconha, 336 gramas - 45 porções de cocaína, 1,030 quilogramas - 4 porções de maconha” (fl. 2, e-doc. 5).



    O cenário narrado desautoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo 
n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 
04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    13. Em relação ao pedido de extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré, tem-se que o tema não foi apreciado pelas instâncias antecedentes, de modo que inaugural análise por este Supremo Tribunal implicaria em supressão de instância. Nesse sentido,por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.726-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    14. Aplicável, portanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora